Tribunal: STF
Processo: RE 1557622
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NÃO PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CONCURSO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO, ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL, NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E ESPECÍFICAS. ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA BOA-FÉ, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ILEGAL. IMPROVIMENTO.



    1. Apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido exordial que objetivou a nomeação do apelado ao cargo de professor EBTT para a demanda do Campus do Cabo de Santo Agostinho ou para a do Campus de Afogados da Ingazeira. 



    2. Afasta-se a preliminar arguida pela parte apelante, quanto ao prazo para réplica, por ausência de demonstração de efetivo prejuízo, para além de mera irregularidade formal, inclusive porque, com o recurso de apelação, oportunizou-se suprir qualquer lacuna, onde não foi demonstrado efetivo prejuízo ao apelante no Juízo a quo e, ainda, encontra-se a causa madura para apreciação do mérito. 



    3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que a motivação referenciada ( per relationem ) satisfaz a exigência de fundamentação das decisões judiciais, não constituindo negativa de prestação jurisdicional o uso desta técnica.



    4. Dessa forma, adotam-se, como razões de decidir, os fundamentos da sentença recorrida, a saber: 



    ‘(...) Discute-se nos autos a ocorrência de preterição da nomeação do autor, aprovado em concurso público para professor de ensino básico, técnico e tecnológico do IFPE, para o eixo profissional de atuação Recursos Naturais, Disciplinas Construções Rurais, Desenho Técnico, Topografia, Agricultura e áreas afins, em razão da nomeação, por aproveitamento de concurso, do Sr. Kennedy Francys Rodrigues Damascena, aprovado no concurso público para professor do magistério superior da UFRPE, para lotação na Sede Dois Irmãos, Colégio Dom Agostinho Ikas – CODAI. 



    O cargo público que gerou a celeuma quanto à nomeação é o cargo de Professor EBTT, na área de Engenharia Ambiental – curso superior de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, em implantação no semestre 2020.1, para o Curso Técnico Subsequente em Meio Ambiente e Qualificação Profissional, solicitado pelo Campus Cabo de Santo Agostinho. 



    Inicialmente cumpre esclarecer que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se limita ao exame das controvérsias pertinentes à legalidade do edital e ao cumprimento das suas normas pela comissão responsável, incumbindo, regra geral, à Banca Examinadora, e não ao Poder Judiciário, avaliar as questões do certame. 



    A fim de preservar a lisura do processo seletivo, todo e qualquer concurso público deve se pautar pela observância rigorosa dos termos do edital do certame e dos princípios que devem nortear a conduta da Administração Pública.



    Sobre a tese jurídica em que se sustenta o pedido, o STF, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral, estabeleceu precedente obrigatório no sentido de que há direito subjetivo à nomeação por parte dos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital: (...) 



    Ademais, no julgamento do RE n. 837.311/PI, também sob a sistemática da repercussão geral, o STF fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...) 



    A contrario sensu, percebe-se que a jurisprudência do STF é no sentido de que não há direito subjetivo à nomeação por parte do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, nem mesmo na hipótese de surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso, desde que não haja ‘preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração’. 



    No caso dos autos, contudo, não, visualizo a ocorrência da alegada preterição.



    Convém registrar que o autor foi aprovado fora do número das vagas previstas no edital e, portanto, nesta condição, teria mera expectativa de direito, que apenas se transmutaria em direito subjetivo à nomeação se restasse comprovada a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 



    Para o provimento da aludida vaga a Coordenação de Seleção de Pessoal informou que não havia concurso público vigente no IFPE na área ambiental (doc. n. 4058300.16464876 – p. 41). 



    Desta feita, solicitou a nomeação por aproveitamento do candidato do concurso público da UFRPE. 



    O IFPE esclareceu que o perfil da vaga demandada pelo IFPE para o seu Campus de Cabo de Santo Agostinho foi voltado ao curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, descrito no Edital da UFRPE, diferentemente do Edital do IFPE, para o qual foi o autor aprovado, conforme item 12.4 do Edital. 



    Informou, outrossim, que o perfil do autor consiste em Recursos Naturais – Disciplinas – Construções rurais, desenho técnico, topografia, agricultura e áreas afins – Bacharelado em Agronomia ou Engenharia Agrícola, com Especialização ou Mestrado ou Doutorado na área ou áreas afins. 



    Por outro lado, o perfil do candidato Kennedy Francys Rodrigues Damascena – UFRPE consiste em disciplinas – Sistemas de Produção Agropecuária, Fundamentos de Educação e Gestão Ambiental, Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental, ou Engenharia Ambiental, ou Agronomia, ou Engenharia Florestal. 



    Ressaltou, também, que foi aberto o concurso de remoção pelo Edital n. 63/2018-GR, bem como que o perfil do candidato Kennedy Francys Rodrigues Damascena é diretamente alinhado com os requisitos do perfil da vaga, amoldando-se às necessidades da Administração pelo critério técnico.



    Defendeu que a Administração possui discricionariedade para, observadas as regras constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier ao serviço, bem como que a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa preterição dos candidatos aprovados em concurso público que aguardam nomeação. 



    Extrai-se do documento de id. 4058300.16465758 que o processo administrativo em questão foi enviado ao Cabo de Santo Agostinho para emissão de parecer técnico em relação ao perfil do autor e as disciplinas a serem lecionadas naquele Campus, bem como que o parecer técnico foi exarado pelo Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, o qual concluiu que o perfil da área citada não atende aos cursos na área ambiental. 



    Verifica-se, portanto, que se trata de perfis distintos. 



    Não é demais ressaltar que a nomeação do candidato Kennedy Francys Rodrigues Damascena se deu antes da conclusão do concurso de remoção, razão pela qual não visualizo nenhuma irregularidade na sua nomeação para o referido cargo (v. id. n. 4058300.16666847). 



    Por fim, cumpre salientar que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor lhe aprouver, não cabendo ao Judiciário se imiscuir no mérito da decisão administrativa. 



    Assim, não restou configurada preterição ilegal do autor. (...)" 



    5. Apelação improvida. 



    6. Majora-se em 2% (dois por cento) a condenação, a título de verba honorária recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC/ 2015. Suspensa sua exigibilidade, enquanto perdurarem as causas que originaram o benefício da justiça gratuita” (fl. 8, e-doc. 116).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 10, 
e-doc. 132).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 784 da repercussão geral e argumenta que “foi aprovado em concurso do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e, enquanto aguardava a possibilidade de nomeação durante o prazo de validade do certame, viu candidato aprovado em concurso de outra instituição (Universidade Federal Rural de Pernambuco) ser convocado para exercer atribuição pertinente ao mesmo cargo para que fora aprovado no IFPE. Diante da preterição arbitrária e imotivada, propôs a presente demanda a fim de condenar o IFPE a efetivar a nomeação do autor no cargo para o qual fora aprovado e classificado” (fl. 2, e-doc. 145).



    Afirma que “o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou improcedente o pedido veiculado na exordial sob o argumento de que o ora recorrente teria mera expectativa de direito, em virtude de ter sido aprovado fora do número de vagas previstos no Edital” (fl. 21, e-doc. 145).



    Sustenta que “muito embora não exista direito subjetivo aos candidatos aprovados fora do número de vagas, a exceção se configura quando o candidato comprovar que durante a vigência do certame, ocorreu o surgimento de novas vagas e a Administração procedeu de forma arbitrária e imotivada com a preterição de candidatos (e foi exatamente isso que aconteceu no presente caso!)” (fl. 23, e-doc. 145).



    Acentua ser “inegável que o IFPE procedeu de forma arbitrária e imotivada com a contratação de professor através de concurso interno para o mesmo cargo dentro da vigência do concurso anterior” e que “a Administração Pública procedeu de forma imediata e precária à contratação de professor através de aproveitamento de lista de concurso realizado por outra autarquia, completamente externa ao IFPE, muito embora o certame do próprio instituto não tivesse expirado o prazo de validade” (fl. 24, e-doc. 145).



    Assevera que “não há dúvida, que conforme o Edital, o autor tem habilitação para a vaga de Professor EBTT do perfil de graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental ou Agronomia ou Engenharia Florestal do Campus de Cabo de Santo Agostinho, tendo sido injustificadamente preterido em relação 
ao candidato aproveitado de outra instituição” e que “demonstrada 
a compatibilidade do eixo profissional do autor, não resta dúvida que o 
Sr. Maximiliano é quem deveria ter sido convocado” (fl. 27, e-doc. 145).



    Anota que “a observância ao Edital do concurso é inafastável, de modo que, aplicando ao presente caso, é imperioso que o autor seja provido na vaga de Professor EBTT, haja vista o Edital relativo ao concurso prestado abarca a demanda do IFPE e deve ser observado. Do mesmo modo que não se pode nomear candidato de concurso posterior ao que está vigente, não se deve aproveitar candidato de instituição diversa com o concurso da própria instituição dentro do prazo de vigência, sob pena de clara violação ao Edital” (fl. 30, e-doc. 145).



    Pede “a anulação/reforma do v. acórdão pela Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, aplicando-se o direito à espécie, nos termos nos termos do art. 1034, caput, CPC, impondo ao IFPE o dever de proceder à nomeação do ora recorrente, em observância ao Edital, à vigência do concurso, e aos princípios da moralidade e da impessoalidade da Administração Pública, a fim de sanar a negativa de vigência ao art. 37, incisos III e IV, da Constituição Federal, bem como contrariedade à tese fixada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF” 
(fl. 32, e-doc. 145).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311-RG (Tema 784), Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (DJe 18.4.2016).



    Na espécie em exame, embora o recorrente alegue haver contrariedade ao decidido no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, realçando que, “muito embora não exista direito subjetivo aos candidatos aprovados fora do número de vagas, a exceção se configura quando o candidato comprovar que durante a vigência do certame, ocorreu o surgimento de novas vagas e a Administração procedeu de forma arbitrária e imotivada com a preterição de candidatos (e foi exatamente isso que aconteceu no presente caso!)” (fl. 23, e-doc. 145), pelo acórdão questionado, não se comprova tenha o julgado recorrido destoado do que assentado no Tema 784 da repercussão geral.



    Como se pode verificar, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região asseverou que, “no caso dos autos, contudo, não, visualizo a ocorrência da alegada preterição” (fl. 4, e-doc. 116). Ressaltou-se ainda:



    “O IFPE esclareceu que o perfil da vaga demandada pelo IFPE para o seu Campus de Cabo de Santo Agostinho foi voltado ao curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, descrito no Edital da UFRPE, diferentemente do Edital do IFPE, para o qual foi o autor aprovado, conforme item 12.4 do Edital. (...).



    Informou, outrossim, que o perfil do autor consiste em Recursos Naturais – Disciplinas – Construções rurais, desenho técnico, topografia, agricultura e áreas afins – Bacharelado em Agronomia ou Engenharia Agrícola, com Especialização ou Mestrado ou Doutorado na área ou áreas afins. (...).



    Extrai-se do documento de id. 4058300.16465758 que o processo administrativo em questão foi enviado ao Cabo de Santo Agostinho para emissão de parecer técnico em relação ao perfil do autor e as disciplinas a serem lecionadas naquele Campus, bem como que o parecer técnico foi exarado pelo Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, o qual concluiu que o perfil da área citada não atende aos cursos na área ambiental. Verifica-se, portanto, que se trata de perfis distintos’ e que não restou configurada preterição ilegal do autor” (fls. 4-5, e-doc. 116).



    Na espécie vertente, para reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem, que reconheceu que “não restou configurada preterição ilegal do autor”, seria necessário prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso. 



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISOS XXXV, LIV e LV. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS DE EDITAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, 
§ 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas editalícias. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 5. O Tribunal de origem observou o entendimento fixado no julgamento do RE 837.311-RG/PI (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 784 da repercussão geral). 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.367.498-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. ALEGADO DIREITO À NOMEAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.096.931-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (AI n. 790.007-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.11.2010).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 
1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 
4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE 
n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017) 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora